Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0703456-47.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de interdito proibitório c/c reintegração de posse, em razão de prejudiciliadade externa, converteu o julgamento em diligência e determinou a suspensão do processo por um ano, ou até o julgamento do processo n. 0732921-69.2018.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, reafirmando a vigência da medida liminar concedida. No julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, o juízo de origem, ressaltando a vigência da liminar concedida, ratificou a decisão embargada e determinou, entre outras medidas, que os veículos Toyota Prado (Placa JHJ 4406) e Fiat UNO (Placa JHR 2791) fiquem na posse do agravado durante o prazo de suspensão. Em suas razões, a agravante sustenta a manutenção da posse dos veículos Toyota Land Cruiser Prado e Fiat Uno sob o seu depósito, uma vez que desde sempre estiveram sob sua posse mansa, bem como pelo fato de não terem sido objeto de transmissão de posse ao agravado, conforme o acordo devidamente homologado e já transitado em julgado. Alega que a propriedade dos veículos será discutida no bojo da ação de partilha de bens e, enquanto isso, seria necessário se aguardar o desfecho daquele feito, com a manutenção da posse dos veículos em mãos da agravante. Diz que a concessão da liminar de reintegração de posse dos veículos vai de encontro à própria decisão do juízo a quo que homologou o acordo firmado entre as partes. Afirma que os veículos Toyota Prado e Fiat Uno foram arrolados indevimente pelo agravado, em manifesto confronto com os termos do acordo. Reputa presente a probabilidade do direito e lastreia o perigo de dano na ausência da posse dos veículos que, segundo alega, são utilizados pela agravante para administração da vida materna e do lar. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para obstar a reintegração de posse dos veículos Toyota Prado e Fiat Uno e, no mérito, a reforma da decisão atacada para manter a posse de tais bens com a agravante. Indeferido o efeito suspensivo[2], a agravante interpõe agravo interno[3], reafirmando argumentos trazidos nas razões do agravo de instrumento. Aduz que é a responsável pela rotina diária de seus filhos menores, sendo necessários os veículos para o deslocamento durante as atividades diárias e indispensável ao implemento do melhor interesse dos menores. Contrarrazões ao agravo de instrumento[4] e ao agravo interno[5], suscitando a prevenção da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, relatora do AGI n. 0719706-29.2018.8.07.0000, bem assim preclusão consumativa, porque a agravante pretende o reexame de matéria decidida por ocasião do julgamento daquele primeiro agravo. No mérito, requer o desprovimento de ambos os recursos. Sobre as questões preliminares, se manifestou a agravante pela rejeição[6]. É o relatório. Decido sobre a preliminar de prevenção. Em consulta aos sistemas à disposição desta relatoria, verifico que a cautelar antecedente n. 0717069-57.2018.8.07.0016 e o interdito proibitório n. 0732008-87.2018.8.07.0001 foram reunidos por conexão[7]. Contra decisão dada no interdito proibitório, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0719706-29.2018.8.07.0000, distribuído em 07.11.2018, inicialmente, à eminente Desembargadora Leila Arlanch, que declarou suspeição[8] e, então, os autos foram redistribuídos à eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, em 09.11.2018, às 14h13[9]. Paralalemento, consta o cumprimento de sentença n. 0734884-67.2018.8.07.0016, tendo por objeto acordo judicial homologado nos autos da referida ação cautelar antecedente, no qual foi proferido decisão desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 0718122-24.2018.8.07.0000, distribuído em 11.10.2018 à eminente Desembargadora Leila Arlanch, que declarou suspeição[10] e, por isso, os autos foram redistribuídos a esta relatoria em 09.11.2018, às 14h21[11]. Logo, a despeito de a Apelação na ação cautelar antecedente n. 0717069-57.2018.8.07.0016 ter sido distribuída a esta relatoria por possível prevenção[12], quando redistribuído o AGI n. 0718122-24.2018.8.07.0000, a prevenção da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro havia sido firmada por conta do AGI n. 0719706-29.2018.8.07.0000. Com efeito, o art. 81, § 1o, do RITJDF estabelece a prevenção relativamente ao recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, observada a legislação processual. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, urge a redistribuição deste recurso à relatora preventa, a fim de afastar eventual nulidade. Nesse sentido, em termos, já decidiu esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO PELO COLEGIADO. DUPLICIDADE DE PROCESSOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui fato novo a ser levado em consideração na análise do recurso a informação de que houve duplicação de recursos pelo sistema, com distribuição a magistrados diversos. 2. Em grau recursal, a primeira distribuição do recurso é que torna o Juízo competente para a análise dos autos, mediante a prevenção. 3. Levando em consideração que o recurso em análise se trata justamente dos autos que foram distribuídos posteriormente, é de se reconhecer a nulidade do julgamento da apelação cível dada a manifesta incompetência do Colegiado. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. [...] (Acórdão 1250219, 07136210720178070018, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Negritado) Ante o exposto, acolho a preliminar de prevenção arguida em contraminuta pelo agravado. Em decorrência, devolvam-se os autos para redistribuição à eminente Desembargadora Gislene Pinheiro. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50202347 dos autos originários n. 0732008-87.2018.8.07.0001. [2] Id. 14777179. [3] Id. 15271291. [4] Id. 15930142. [5] Id. 16264935. [6] Id. 18100120. [7] Id. 24675308 e 24751314 do interdito proibitório (processo n. 0732008-87). [8] Id. 6148694 do AGI n. 0719706-29.2018.8.07.0000. [9] Id. 6157159 do AGI n. 0719706-29.2018.8.07.0000. [10] Id. 6149103 do AGI n. 0718122-24.2018.8.07.0000. [11] Id. 6157039 do AGI n. 0718122-24.2018.8.07.0000. [12] Id. 46257734 da ação cautelar antecedente (processo n. 0717069-57).